Tribunal: TJSP
Processo: 3003243-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res Estaduais ns. 1.055/2008, 1.080/2008 e 836/97 que instituiu o "Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica" e promoveu a reestruturação remuneratória da carreira dos ocupantes do cargo de 'oficial administrativo', com o estabelecimento de novos padrões de vencimentos em reais.
3. Ausência, portanto, de prejuízo à exequente decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.
4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Decisão reformada.

Dado provimento ao recurso.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3003243-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidora pública do Estado de São Paulo. Oficial Administrativo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidora pública do Estado de São Paulo. Oficial Administrativo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. Lei no 8.880/94. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário – matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar sobre moeda aos Estados e Municípios.
2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção.
Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, inadvertidamente, perda na conversão da URV.
Leis Complementares Estaduais ns. 1.055/2008, 1.080/2008 e 836/97 que instituiu o "Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica" e promoveu a reestruturação remuneratória da carreira dos ocupantes do cargo de 'oficial administrativo', com o estabelecimento de novos padrões de vencimentos em reais.
3. Ausência, portanto, de prejuízo à exequente decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que torna a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta Colenda Câmara.
4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Decisão reformada.

Dado provimento ao recurso.